Tribunal: TCU
Processo: 013.336/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 (cinco) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. VI, e 4o, caput , da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4 e 6, relativos, respectivamente, às reversões das pensões militares de Miguel Antônio de Oliveira em favor de Marly de Oliveira Cancella (ato no 10003436-08-2015-000069-5) e de Newton Romaguera Belfort em favor de Maria Aparecida de Lima Belfort e Maria Geralda de Lima Belfort Ferreira Gomes (ato no 10003436-08-2015-000027-0), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrados, em 14/8/2020 o ato de concessão inicial de pensão militar de José Francisco Massafera em favor de Elane Matilde Silva Massafera e Maria Regina Guimarães Massafera (ato no 10003436-08-2015-000115-2, peça 2); em 17/06/2020 o ato de concessão inicial de pensão militar de Mário Ambrósio em favor de Ercília Ribera Ambrósio (ato no 10003436-08-2015-000042-3, peça 5); e em 25/05/2020 o ato de alteração da pensão militar de Manoel Leal Vieira em favor de Celedina Lopes Vieira e Maria de Fátima Carvalho de Cristo (ato no 10003436-08-2015-000037-7, peça 3); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício dos atos de concessões iniciais das pensões militares de José Francisco Massafera em favor de Elane Matilde Silva Massafera e Maria Regina Guimarães Massafera (ato no 10003436-08-2015-000115-2) e de Mário Ambrósio em favor de Ercília Ribera Ambrósio (ato no 10003436-08-2015-000042-3); 9.4. determinar ao Comando da 4a Região Militar do Comando do Exército que, de imediato, promova o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de reversão da pensão militar de Manoel Leal Vieira, tendo em vista o falecimento, em 21/4/2019, da viúva do instituidor, detentora, no ato no 10003436-08-2015-000037-7, de cota correspondente à metade do benefício, e a sobrevivência da outra beneficiária (Sra. Maria de Fatima Carvalho de Cristo), filha do ex-militar, devendo informar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da adoção da providência; 9.5. determinar à Sefip que, tão logo cumprida a medida indicada no item precedente, providencie sua autuação; 9.6. dar ciência aos interessados acerca desta deliberação; e 9.7. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.